Tribunal: TJES
Processo: 5012070-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012070-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADELICE REIS MOURA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA SER TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA Nº 1010742, SENDO SURPREENDIDA COM UMA DÍVIDA POR CONSUMO IRREGULAR COM A QUAL NÃO CONCORDA, POIS NÃO RECONHECE A IRREGULARIDADE, SENDO REALIZADA INSPEÇÃO SEM A SUA PRESENÇA. PEDE, ENTÃO, SEJA DECLARADO INDEVIDO O DÉBITO NO VALOR DE R$ 3.884,00 E PUGNA, AINDA, PELA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE FOI CONSTATADA IRREGULARIDADE TÉCNICA NO MEDIDOR DA INSTALAÇÃO, SENDO APURADO CONSUMO NÃO FATURADO. SUSTENTA A REGULARIDADE DA SUA CONDUTA E DO PROCEDIMENTO ADOTADO, AFIRMANDO TER A AUTORA RECONHECIDO ISSO AO PARCELAR A DÍVIDA. PEDE, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E QUE SEJA DECLARADO DEVIDO O DÉBITO DE R$ 3.884,00.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, confirmo a liminar e
julgo procedentes
os pedidos autorais, para apuração de consumo irregular; declarar a inexigibilidade do débito de R$ 3.884,00 e condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Julgo improcedente
o pedido contraposto. Com isso,
resolvo meritoriamente a causa
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, BEM COMO PARA CONDENAR A RECORRIDA NOS TERMOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO E NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONSOANTE CERTIDÃO DE ID.: 4120878. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (
ID.: 4120852 - Pág. 1
). DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7.1).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA RECORRIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.